Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÕES DE ERRO METODOLÓGICO E ALCANCE DA COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão da vara de origem que homologou laudo pericial em liquidação de sentença e reputou concluída a prova técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o laudo pericial retificado atende aos limites impostos pela coisa julgada e pelo acórdão que determina estudo atuarial e retificação do cálculo.
3. Verificar se as alegações das partes demonstram incorreções técnicas no laudo capazes de afastar a sua homologação.
4. Examinar se, diante da divergência técnica entre perito judicial e assistentes das partes, o laudo oficial deve prevalecer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os art. 509 a 511 do Código de Processo Civil – CPC, preveem que liquidação de sentença ocorrerá apenas quando houver condenação ao pagamento de quantia ilíquida, nos casos de necessidade de arbitramento, mediante prova pericial, ou pelo procedimento comum, se necessária a produção de novas provas.
6. Na hipótese, iniciado o procedimento de liquidação por arbitramento e ordenada a retificação do laudo pericial a fim de que fosse atendido o comando contido no acórdão 1918643, após manifestação das partes, o perito providenciou as correções nos exatos limites impostos pela coisa julgada.
7. Em que pese o descontentamento das partes com as conclusões alcançadas pelo expert, não houve demonstração de que a metodologia e os parâmetros utilizados foram inadequados.
8. Este Tribunal de Justiça entende que “a presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, sendo insuficiente a mera juntada de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões diferentes às obtidas pelo perito judicial” (Acórdão 2091104, 0716582-93.2022.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026).
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 509, 510 e 511.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2091104, processo 0716582-93.2022.8.07.0001, relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, julgamento em 25/02/2026.